Tribunal: TJES
Processo: 0003622-13.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003622-13.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEUDIO ROCHA
APELADO: SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003622-13.2019.8.08.0038

APTE: CLEUDIO ROCHA

APDO: SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLEUDIO ROCHA em face da sentença de fls. 153/155, proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT, julgou improcedente o pedido autoral do apelante para condenar a seguradora ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT, uma vez que não restaram comprovados pelo autor os danos decorrentes do acidente.

Em suas razões de fls. 157/164, aduz o apelante que há erro in procedendo na sentença recorrida, haja vista o vício no ato processual de intimação do apelante para comparecimento a perícia médica designada, o que acarretou em grande prejuízo ao recorrente que não pode produzir as provas que pretendia. Neste sentido, pugna pela anulação da sentença recorrida para que seja corrigido o erro alegado.

Nas contrarrazões de fls. 168/171, argumenta o apelado que o autor foi devidamente intimado da realização da perícia médica conforme certidão de fls. 150/151, contudo, não compareceu. Deste modo, não restou comprovado pelo ora autor a incapacidade por ele alegada, devendo ser negado provimento ao recurso para manter inalterada a sentença proferida pleo juízo
a quo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 13/12/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CLEUDIO ROCHA
em face da sentença de fls. 153/155, proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, julgou improcedente o pedido autoral do apelante para condenar a seguradora ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT, uma vez que não restaram comprovados pelo autor os danos decorrentes do acidente.

Em suas razões de fls. 157/164, aduz o apelante que há erro in procedendo na sentença recorrida, haja vista o vício no ato processual de intimação do apelante para comparecimento da perícia médica designada, uma vez que esta foi feita tão somente em nome de seu advogado, enquanto deveria ter sido feita intimação pessoal.

Argumenta que o não comparecimento à perícia médica designada acarretou em grande prejuízo ao recorrente que não pode produzir as provas que pretendia para comprovar os danos decorrentes do acidente e sua condição de incapacidade, resultando no julgamento improcedente do pedido autoral.

Neste sentido, pugna o apelante pela anulação da sentença recorrida para que seja corrigido o error in procedendo alegado.

Nas contrarrazões de fls. 168/171, argumenta o apelado que o autor foi devidamente intimado da realização da perícia médica conforme certidão de fls. 150/151, entretanto, na data aprazada simplesmente quedou-se inerte.

Aduz, ainda, que não há previsão legal para que a intimação seja pessoal, mesmo que a produção da prova pericial depende da presença do próprio litigante. Ao contrário do entendimento do Apelante, a intimação das partes sobre a data e local da perícia é obrigatória, mas não há necessidade de que a intimação seja feita pessoalmente.

Dessa forma, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Pois bem, em se tratando de intimação da perícia médica em que a parte é elemento essencial para sua realização, há de se salientar o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.364.911/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016.)

Em consonância com referido entendimento, tem este egrégio Tribunal de Justiça julgado no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1) Não cabe a intimação por telefone, por não ser considerada forma idônea. Precedentes do STJ.

2) O comparecimento para a realização da perícia médica é ato personalíssimo, desse modo, imprescindível a intimação pessoal da parte, sendo que a mera intimação de seu patrono se mostra insuficiente. Precedentes.

3) Apelo conhecido e provido, a fim de anular a sentença vergastada, determinando a remessa dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento do feito.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Vitória⁄ES, 24 de janeiro de 2017. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 016150010508, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 03/02/2017)

Diante do douto entendimento exposto, conclui-se que, em se tratando de ato personalíssimo, é imprescindível a intimação pessoal da parte para comparecer a perícia médica, na medida em que a mera intimação através do advogado não se mostra suficiente.

Compulsando os autos e a certidão de intimação da perícia indicada pela apelada de fls. 150/151, verifico que, de fato, a única intimação do evento foi feita em nome dos causídicos das partes, não havendo nenhuma intimação pessoal para o ora autor referente a perícia.

Demonstra-se claro o prejuízo causado ao apelante em decorrência do erro na intimação, que resultou na falta de oportunidade para que este pudesse comprovar a condição de incapacidade alegada, com o eventual julgamento improcedente do pedido autoral na sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para decretar a nulidade da sentença recorrida e para que seja corrigido o error in procedendo com a redesignação da perícia médica e posterior intimação pessoal da parte para o comparecimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003622-13.2019.8.08.0038

APTE: CLEUDIO ROCHA

APDO: SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE RECURSO DPVAT – ERROR IN PROCEDENDO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECER A PERÍCIA MÉDICA – JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DANO DECORRENTE DO ACIDENTE – ATO PERSONALÍSSIMO – IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO POR ADVOGADO INSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de ato personalíssimo, é imprescindível a intimação pessoal da parte para comparecer a perícia médica, na medida em que a mera intimação através do advogado não se mostra suficiente. (REsp n. 1.364.911/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016.)

2. Comprovado o prejuízo causado ao apelante em decorrência do erro na intimação, que resultou na falta de oportunidade para que este pudesse comprovar a condição de incapacidade alegada, com o eventual desprovimento do pedido autoral no julgamento do mérito.

3.Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.